Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-61.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débitos em relação a contratos anteriores firmados com a parte ré/recorrida.
3. Pretende o autor/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida condenada, a título de dano moral, por suposta negativação indevida em cadastro de inadimplentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Na hipótese, embora incontroversa a cobrança de quantias indevidas, não há efetiva inscrição em órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré/recorrente. O que se observa, em verdade, é a presença do nome do autor/recorrente na plataforma digital “SERASA LIMPA NOME” (ID 21299031), cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não a publicização do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. Dessa feita, não há que se falar em abalo extrapatrimonial pela mera constância do nome do autor/recorrente em assentamento digital destinado à renegociação de dívidas. Ademais, o autor/recorrente possui inscrições prévias (ID 21299065), as quais não tiveram sua legitimidade questionada, o que obstaculizaria eventual dano moral por negativação irregular, nos termos da súmula 385, do STJ, que diz: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em face da ré/recorrida Nextel Telecomunicações, no patamar de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 21713479, 21713481, 21713483, 21713484 e 21713486. Não são devidos honorários advocatícios à ré/recorrida Itapeva, por não ter apresentado contrarrazões.